Tribunal: TJDFT
Processo: 0718238-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A ação de produção antecipada de provas é procedimento de jurisdição voluntária que se restringe à produção da prova requerida e a sua homologação, sem espaço para valoração judicial de seu conteúdo (CPC, art. 382, § 2o).
2. "Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC" (vide REsp n. 1.774.987/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 13/11/2018).
2. Em suma, a ação de produção antecipada de provas pode ser utilizada para conduzir pleito exibitório de documento.
3. Reconhecido o cabimento e a possibilidade de exibição de documento como objeto da ação antecipada de provas, bem como o interesse de agir do apelante, imperiosa a cassação da sentença proferida em sentido contrário.
4. Precedentes: Acórdão 1907444, 07200301120218070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024; Acórdão 1850333, 07337155120228070001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 1/7/2024; e, etc.
5. RECURSO PROVIDO.